Tribunal: TJDFT
Processo: 0701050-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701050-48.2023.8.07.0000 RECORRENTES: ESPÓLIO DE LINO MARTINS PINTO, ESPÓLIO DE MARIA NAZARETH MARTINS PINTO, GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO E CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO NACIONAL S/A EM LIQUIDAÇÃO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO DE NATUREZA DEFINTIIVA. LEVANTAMENTO DE VALORES PELO EXEQUENTE. CONDIÇÃO. PRECLUSÃO DA DECISÃO AUTORIZADORA DO SOERGUIMENTO. SUBSISTÊNCIA DE EMBARGOS DO DEVEDOR PENDENTES DE RESOLUÇÃO DEFINITIVA. EMBARGOS RESOLVIDOS NEGATIVAMENTE NO GRAU RECURSAL ORDINÁRIO. APELO CONSTITUCIONAL. EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA. MOVIMENTAÇÃO DOS MONTANTES PENHORADOS PELO CREDOR. ÓBICE OU CONDIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A EMBARGOS E RECURSO DESPROVIDOS DO ATRIBUTO. INVIABILIDADE. ÓBICE À IMEDIATA MOVIMENTAÇÃO DE VALORES. INEXISTÊNCIA. CONDIÇÃO AFASTADA. LEVANTAMENTO IMEDIATO. VIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A execução aparelhada por título executivo extrajudicial encerra natureza definitiva, não estando seu trânsito condicionado sequer ao julgamento definitivo dos embargos do devedor aviados pelo excutido se não agregado efeito suspensivo à lide incidental, e, assim, efetuada penhora de montante apto a resolver parcialmente o débito exequendo e resolvidos negativamente, ademais, os embargos formulados, inclusive no grau recursal ordinário, o encaminhamento procedimental do executivo enseja a movimentação dos importes já penhorados pelo exequente, sem prejuízo do reforço da constrição, independentemente de subsistir recurso constitucional desprovido de efeito suspensivo aviado em face do acórdão que dispusera sobre os embargos. 2. Conquanto pendente de julgamento recurso especial aviado no bojo de embargos do devedor germinados de execução de título extrajudicial que transita há décadas, a par de estar o apelo especial desguarnecido de efeito suspensivo, denotando a inexistência de óbice procedimental a que haja a continuidade dos atos de execução, os quais não estão restritos àqueles típicos de constrição, mas abrangem igualmente os de excussão patrimonial, e aferido que o recolhido no bojo do executivo sobeja insuficiente para realização do débito em execução, ressoa legítima a imediata movimentação do montante já penhorado ou depositado nos autos pelo credor, porquanto se está no ambiente de execução de natureza definitiva, devendo, assim, ser afastada a condição, consubstanciada na preclusão do decisum, estabelecida pela decisão que autorizara o soerguimento do já penhorado pelo exequente. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 300 e 919, § 9o, ambos do Código de Processo Civil, pugnando pelo não levantamento de valores em favor do recorrido até o definitivo trânsito em julgado dos embargos à execução. Aduzem que pode ocorrer dano de difícil e incerta reparação, na medida em que o levantamento se reveste de inegável irreversibilidade ante a condição de liquidado do recorrido. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 48395062). Em contrarrazões, o recorrido pede a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID 49264738). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 300 e 919, § 9o, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Confira-se o AgInt no AgInt no AREsp n. 1.825.548/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt na Pet n. 14.862/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto ao pedido de condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020